Tribunal: TJDFT
Processo: 0739288-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739288-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANGELINA ROGADO DA SILVA AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA DINIZ, ALANA CAROLINE MONTEIRO DA SILVA, LORRANE SILVA DE ANDRADE AGRAVADO: LUIS HENRIQUE DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ANGELINA ROGADO DA SILVA E OUTROS, ora embargados/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada em seu desfavor por LUIS HENRIQUE DE CARVALHO, ora embargante/agravado nos seguintes termos (ID n° 168331840 – autos de origem): "Verifico que já houve a associação dos processos, razão pela qual deixo de determinar tal providência. Trata-se de ação de embargos de terceiro proposta por LUIS HENRIQUE DE CARVALHO contra o espólio de ANGELINA ROGADO DA SILVA com a finalidade de proteger a posse exercida pelo Embargante sobre o quiosque localizado QN 208, CONJUNTO G (AO LADO DA LOJA MEGA LUB). Argumenta o autor que a permissão de uso anteriormente concedida à parte Ré foi extinta em razão da morte de Angelina, sendo que o autor é, atualmente, o detentor de permissão para utilização do espaço. Em sede de tutela provisória, requereu a suspensão da ordem de despejo. DECIDO. Diante da comprovação de que o autor obteve autorização concedida pelo Governo do Distrito Federal para a utilização da área, o que modifica abruptamente os fatos narrados na ação de despejo proposta pelas embargadas, revogo a ordem de despejo concedida nos autos do processo n. 0719663-26.2022.8.07.0009. Contudo, para ser recebida a inicial deverá o autor comprovar a hipossuficiência alegada. Nesse ponto, ressalte-se que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo, por meio da juntada de : a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda. Caso sejam juntados documentos, tornem os autos conclusos. Se recolhidas as custas, cite-se via publicação oficial, nos termos do artigo 679 do NCPC, para contestar em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Caso não tenha advogado constituído no processo principal, expeça-se mandado de citação, nos termos do artigo 677, §3° do NCPC. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na mesma, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Tudo feito, retornem os autos conclusos.". Irresignada, a parte agravante afirma, em síntese, que o embargante/agravado “(...) não faz nenhuma prova das afirmações que constam nos embargos de terceiro, inclusive o contrato social do embargante como suposto sócio e ou um documento do desfazimento da referida sociedade. (...)”. Aduz que a Lei n° 13.311/2016 assegura a outorga de quiosques e bancas para herdeiros de pequenos estabelecimentos urbanos como quiosques, trailers, bancas de feira e de jornais e revistas. Nesse contexto, defende que deve ser reconhecida a nulidade da permissão de uso conferida ao embargante/agravado (ID n° 167992617). Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia o deferimento de efeito suspensivo ativo, para que sejam obstados os efeitos da r. Decisão agravada e mantida a ordem de despejo concedida nos autos do processo n° 0719663-26.2022.8.07.0009. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. No caso, conforme fora relatado, a parte agravante impugnou a r. Decisão de ID n° 168331840. O respectivo decisum, por sua vez, expressamente consignou que: “(...) Diante da comprovação de que o autor obteve autorização concedida pelo Governo do Distrito Federal para a utilização da área, o que modifica abruptamente os fatos narrados na ação de despejo proposta pelas embargadas, revogo a ordem de despejo concedida nos autos do processo n. 0719663-26.2022.8.07.0009. (...)”. Irresignada, a parte agravante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade da mencionada permissão de uso conferida ao embargante/agravado (ID n° 167992617), por violar diretamente os dispositivos da Lei n° 13.311/2016. Defende, ademais, que a r. Decisão agravada se baseia em informações inverídicas prestadas pelo terceiro embargante/agravado. Nesse contexto, aduz – entre outras – que: a) o sustento da família do Embargante não vem totalmente e unicamente do Quiosque que compõe o objeto da lide de origem; b) não houve “(...) a fiscalização, que informou ao embargante que o local jamais poderia ser locado e que foram os agentes fiscalizadores que informaram que, ́a dona do quiosque ́, havia falecido. (...)”; e que, c) era de conhecimento do embargante que o imóvel não poderia ser alugado. No entanto, afere-se da r. Decisão agravada que tais argumentos não foram considerados em momento algum para fins da formação de convicção do MM. Juízo a quo, tendo esta se fundamentado exclusivamente na existência de documento público apto a embasar as alegações do terceiro embargante o que, por sua vez, implica a necessidade de dilação probatória antes de se determinar o despejo do ora agravado. Assim, deixo de conhecer das respectivas teses apresentadas, tendo em vista que vão de encontro aos princípios da dialeticidade e da vedação à inovação recursal. Por fim, no que remete à nulidade da autorização concedida ao terceiro embargante/agravado pelo Governo do Distrito Federal para a utilização da área que compõe a lide de origem, deve se ressaltar que os documentos públicos gozam da presunção de veracidade, legitimidade e autenticidade. Dessa forma, no caso em análise, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito perseguido, já que a aferição de eventual falsidade, desconformidade ou invalidade de documento público emanado por órgão Público depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito arguido pela arte agravante e, uma vez que não se admite ampla dilação probatória em agravo de instrumento, mostra-se inviável a apreciação da alegada nulidade, sob pena, também, de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, o que é notoriamente vedado pelo ordenamento jurídico. Por fim, não se verifica o risco de dano irreparável ou difícil reparação, pois, logrando êxito ao final da demanda de origem, a parte agravante poderá requerer o pagamento retroativo dos valores que eventualmente lhe forem devidos. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora